Tribunal: TJDFT
Processo: 0734298-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734298-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DO CARMO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MANOEL DO CARMO NASCIMENTO impugnando a decisão que, no cumprimento de sentença ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. O agravante alega, em síntese, que o DISTRITO FEDERAL não possui legitimidade para pleitear a cobrança dos honorários, uma vez que a verba pertence aos advogados que atuaram na causa. Aduz que está tendo dificuldade em se defender, em razão do número elevado de litisconsortes. Requer a antecipação da tutela recursal para declarar a ilegitimidade do ente distrital, bem como a limitação do número de litisconsortes a apenas um executado. Recurso isento de preparo. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida cumprimento de sentença o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “rata-se de IMPUGNAÇÕES ofertadas pelos executados (ID’s 232966307 e 236931094) em face do pedido executivo de honorários apresentado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 226817264). (...) Ao ID 236931094 o executado MANOEL DO CARMO NASCIMENTO (representado por causídico diverso) alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do DISTRITO FEDERAL em pleitear a cobrança de honorários dos advogados públicos que atuaram no feito, uma vez os honorários sendo direito do advogado, não podem estes serem executados pela parte. Além disso, pleiteia a limitação da execução a um devedor com consequente reabertura de prazo para pagamento voluntário previsto em seu artigo 113, §2o, CPC; e ao final, também pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em resposta, a parte exequente (DISTRITO FEDERAL) apresentou manifestações aos ID’s 239071963 e 245171482. É o relatório. DECIDO. (...) Quanto à legitimidade do DISTRITO FEDERAL para cobrança dos honorários, acolho as alegações do ente, no sentido de que, a despeito da natureza privada dos honorários, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, sua gestão compete ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão do DF criado por Lei Distrital (n. 2.605/2000), a qual prevê que os recursos geridos pelo Fundo e constituídos, entre outros, pelos honorários advocatícios de sucumbência cobrados judicialmente, destinam-se a diversas finalidades institucionais e de interesse público. Não se mostra cabível, também, a pretendida suspensão do processo para que os executados possam aderir ao parcelamento administrativo do débito, pois eventual adesão a acordo administrativo poderá ser feita no curso da lide a qualquer tempo, o que deverá ser comprovado/noticiado pelos executados. E, por fim, sem razão o executado ao requerer a limitação do litisconsórcio, o que, ao contrário do que defende, promoveria a instauração de outros dez processos autônomos, em manifesta contrariedade à economia processual. Nesse contexto, REJEITO AS IMPUGNAÇÕES. Não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença (Tema 408/STJ). HOMOLOGO os cálculos de ID 226817265. Intime-se a parte Executada para proceder o pagamento do valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo sem pagamento, intime-se a(o) Exequente para trazer planilha discriminada e atualizada do débito, com os acréscimos da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC, bem como para indicar bens à penhora, em CINCO DIAS. Publique-se. Intimem-se. (...)” Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. O entendimento que prevalece na egrégia Corte é no sentido de que a destinação da verba de sucumbência aos procuradores distritais não afasta a legitimidade do Distrito Federal para promover a respectiva cobrança. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. ART. 4o DA LEI No 9.289/1996 E DECRETO-LEI No 500/69. 1. Conforme precedentes desta egrégia Corte, o ente público tem legitimidade para postular o recebimento da verba honorária em juízo e, como demandante, está isento do pagamento das custas processuais, por força do disposto no art. 4o da Lei no 9289/1996 e art. 1o do Decreto Lei 500/1969. 2. Embora seja incontroverso que a verba vindicada tenha natureza privada (art. 85, §14, do CPC/2015), diversamente do que acontece com os causídicos que atuam exclusivamente na iniciativa privada, os Procuradores do Distrito Federal e aqueles que representam judicialmente os entes da administração indireta, não recebem diretamente estes valores, os quais necessariamente são recebidos pelo ente e, posteriormente, repassadas ao seu corpo jurídico. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.(Acórdão 1260387, 0706972-75.2020.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2020, publicado no DJe: 13/07/2020.) Quanto à limitação do número de litisconsortes, não se verifica qualquer dificuldade para as partes atuarem no processo, visto que são apenas dez integrantes do polo passivo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso.' Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator